Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-31.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de LICENÇA E FUNCIONAMENTO – MUNICÍPIO DE MAUÁ – Nulidade da CDA por ausência de identificação da base de cálculo – Inocorrência – Requisito não previsto no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80 e nos arts. 202 e 203 do CTN – Pendência de recurso administrativo – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Inocorrência – Processo

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de LICENÇA E FUNCIONAMENTO – MUNICÍPIO DE MAUÁ – Nulidade da CDA por ausência de identificação da base de cálculo – Inocorrência – Requisito não previsto no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80 e nos arts. 202 e 203 do CTN – Pendência de recurso administrativo – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Inocorrência – Processo administrativo que diz respeito a débito diverso do discutido no presente feito – Taxa de Licença e Funcionamento – Ausência de fato gerador – Autora que não possui estabelecimento comercial no município – Inexigibilidade da cobrança – Sentença reformada – Recurso provido.